Tribunal: TJDFT
Processo: 0000432-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. NÃO APLICÁVEL. REICIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não há que se falar em desclassificação para porte de entorpecentes para consumo pessoal, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes pelo réu, previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, destacando-se a quantidade expressiva de droga apreendida (mais de meio quilo), a forma de acondicionamento, em porções individuais, além da apreensão conjunta de apetrechos utilizados na mercancia, como balança de precisão e anotações de contabilidade.
2. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.
3. Tendo em vista que a sanção corporal foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado.
4. Recurso conhecido e desprovido.